Tribunal: STF
Processo: RE 1451003
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO. TAXA SELIC COMO ÚNICO FATOR DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, A PARTIR DE 9 DE DEZEMBRO DE 2021. ARTIGO 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. CONSTITUCIONALIDADE EXPRESSAMENTE RECONHECIDA NO JULGAMENTO DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 7.047 E 7.064. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS QUANTO À APLICAÇÃO DA TAXA SELIC, A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PARA INTERNAÇÃO HOME CARE – MORTE DA MÃE E DA ESPOSA DOS AUTORES – OMISSÃO DO ESTADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS DEVIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO PREJUDICADO – RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.” (Doc. 75, p. 1)



    Os embargos de declaração opostos pelo Estado do Mato Grosso do Sul foram parcialmente providos, consoante ementa disposta a seguir:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VALOR INDENIZATÓRIO – QUANTUM MANTIDO – OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – CARACTERIZADA – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.” (Doc. 91, p. 1)



    Nas razões do apelo extremo, o Estado do Mato Grosso do Sul apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37, § 6º, da Constituição da República, e aos artigos 3° e 7° da Emenda Constitucional n. 133/2021. Sustenta, em síntese, a ausência de responsabilidade civil do Estado, porquanto, segundo alega, não teria sido demonstrado o “nexo de causalidade entre a causa mortis e eventual conduta comissiva ou omissa do Estado” (Doc. 108, p. 6). Ademais, considerando a hipótese de manutenção do decidido pelo acórdão recorrido, defende que “a correção monetária e os juros de mora sejam calculados pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) acumulado mensalmente” (Doc. 108, p. 9). Requer, ao final, o provimento do recurso, para que o acórdão proferido pelo Tribunal a quo seja reformado. 



    Ademir Correa Benites e Eder Correa Benites apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 113).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 115).



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, restou consignado, no voto condutor do acórdão recorrido, in litteris: 



    “Conforme laudo médico de fls. 39, a médica (...) da Associação Beneficente de Campo Grande – Santa Casa, atestou que a Sra. Dulcinea precisava de alta hospitalar com urgência, considerando que já estava hospitalizada há mais de 63 dias, sob o risco de contrair infecções hospitalares (pneumonia, infecções urinárias e outras) devido a internação prolongada (...)



    Diante da inércia do Estado de Mato Grosso do Sul, a Sra. Dulcinea ingressou com ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência (...), em que foi concedida tutela de urgência no dia 14/05/2018 para que o Estado providenciasse, no prazo de 15 (quinze) dias, o tratamento domiciliar denominado home care à Sra. Dulcinea.



    No dia 06/06/2018, os causídicos da Sra. Dulcinea peticionaram nos autos informando o descumprimento da decisão judicial.



    Apesar de todas as medidas adotadas pela requerente e seus advogados, não houve a remoção da paciente e consequente comprimento da decisão liminar, vindo a senhora Dulcinea falecer no dia 13/07/2018, ou seja, 59 dias após a concessão da liminar descumprida. (...)



    Analisando os fatos, verifica-se que a responsabilidade do ente estatal ocorre por ato omissivo, que deu causa direta e imediata ao dano.



    O Estado estava obrigado, pois, a disponibilizar a internação e o tratamento médico adequado, o que deixou de fazer, culminando na morte da genitora e esposa dos autores.” (Doc. 75, p. 4-5, destaquei)



    Evidencia-se que divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, quanto à aplicação da Taxa Selic, o Plenário desta Suprema Corte, ao apreciar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade 7.047 e 7.064, de que fui relator, reconheceu expressamente a constitucionalidade do artigo 3º da Emenda Constitucional 113/2021 (DJe de 04/12/2023).



    Ex positis, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, apenas para o fim específico de determinar a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária, a partir de 9 de dezembro de 2021. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. No mesmo sentido, cito decisão monocrática no ARE 1443545, de minha relatoria, DJe de 04/02/2025.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente